Tribunal: TJMT
Processo: 1005450-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005450-54.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE MENACHO - CPF: 798.551.641-72 (APELANTE), FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 695.864.381-04 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APLICABILIDADE DO CDC – MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DE CONTRATO POR ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
– DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DESARRAZOADO NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O fato de o contrato possuir alienação fiduciária em garantia, por si só, não impede aplicação das normas consumeristas, notadamente quanto à possibilidade de resolução e restituição dos valores pagos.

Instrumento contratual que prevê a entrega do imóvel em setembro/2018, com possibilidade de aplicação de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, prazo ultrapassado pela parte credora.

Inexistindo comprovação acerca de excessivo atraso na entrega do imóvel adquirido pela parte Autora, não há se falar em condenação da imobiliária ao pagamento de dano moral.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Cipasa
Várzea Grande Var 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda e Orleans Empreendimento Ltda
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira
Vara
Cível
da Comarca d
e
Várzea Grande
,

que julgou

procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
de Rescisão Contratual c/c
Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Eliane
Menacho
.

E
m suas razões recursais,
o
s
Apelante
s

argumenta
m
pela
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na demanda, eis que o contrato firmado entre as partes é regido pela Lei de Alienação Fiduciária.

Sustentam pela inexistência de obrigatoriedade do registro do contrato no cartório de registro de imóveis e dos efeitos
da mora para validação da aplicabilidade da cláusula acessória de alienação fiduciária, diante da readequação do Tema 1
.
095 do Superior Tribunal de
Justiça.

Aduzem que a real intenção e motivação da presente demanda é descaracterizar a mora do comprador, diante de
aleg
ação de atraso de obra que não se configurou.

Verberam que está devidamente comprovada a entrega de rede de energia elétrica e iluminação pública, bem como do sistema de esgoto, abastecimento de água e sistema de coleta.

Da mesma forma, defendem a existência de pavimentação no sistema viário, além de guias e sarjetas, sinalização vertical e horizontal de trânsito, as quais demonstram a inexistência de entrega de obra.

Argumentam pela existência de débitos de IPTU, taxas condominiais, tarifa de consumo, emolumentos e ITBI, obrigações
propter
rem
que devem ser suportados pelos compradores.

Subsidiariamente, sustentam pela demonstração da má-fé da parte Apelada.

Demais disso, interpõe o recurso para fins de prequestionamento.

Forte
nessas razões, requer
em
o provimento do Apelo
, para
reformar

o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, e julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Não houve contraminuta, apesar da parte Apelada ter sido devidamente intimada.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Cipasa
Várzea Grande Var 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda e Orleans Empreendimento Ltda, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Eliane
Menacho
.

Extrai-se da inicial que
Eliane
Menacho
ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de
Cipasa
Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário e Ltda e Orleans Empreendimentos Ltda, eis que teria firmado contrato de compra e venda com os requeridos, para
aquisição da unidade autônoma 05, Quadra 19, do Condomínio Urbanístico
Verana
Várzea Grande I, pela importância de R$ 80.837,61 (oitenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), com previsão de entrega em setembro/2018 – ou março/2019, acrescido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Diante do não cumprimento do prazo, a parte Autora pugnou pela rescisão contratual, ressarcimento dos valores adimplidos e indenização a título de dano
moral.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais para:

a) DECLARAR RESCINDIDO o Contrato de Compra e Venda objeto dos autos, sendo a unidade 05, Quadra 19, do Condomínio Urbanístico
Verana
Várzea Grande I.

b) CONDENAR as rés a restituírem de forma simples aos autores os valores pagos, de R$ 36.773,90 (trinta e seis mil setecentos e setenta e três reais e noventa centavos), cujo montante deverá ser indicado em liquidação de sentença mediante cálculos, descontando-se eventuais valores referentes a juros e encargos de mora.

c) CONDENAR as rés ao pagamento de danos morais em favor dos autores, cujo montante fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deste ato, recorre a parte
Requerida.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de rescindir o contrato entabulado entre as partes, pela via judicial, em razão de atraso na entrega de obra, bem como determinar a restituição de valores pagos e se, no feito, há danos morais indenizáveis.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, a
s
Apelante
s
sustenta
m
pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na demanda, eis que o contrato objurgado foi firmado por meio da Lei de
Alienação Fiduciária.

A tese não merece prosperar.

Isso, porque,
a contratação de imóvel a partir da aplicação da Lei de Alienação Fiduciária não impede, de qualquer forma, a

observância das normas consumeristas.

Sobre o tema, anoto que a
Súmula no 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
dispõe da seguinte forma
:
“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
.

A
despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, § 2o), a jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, há muito reconhece, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato, não havendo como se impor aos compradores a manutenção dos efeitos de um ato jurídico que não mais desejam e que não irá prosperar.

Ressalta-se que o fato de o contrato possuir alienação fiduciária em garantia, por si só, não impede a sua resolução e tampouco a restituição dos valores pagos.

Tanto que o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

Logo, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor são
plename
nte aplicáveis ao caso em comento.

Da mora.

Alega a parte Apelante pela mora do devedor em adimplir os valores das parcelas fixadas quando da compra do imóvel, motivo pelo qual sustenta que o ajuizamento da demanda se deu por tal motivo.

Melhor sorte não socorre o Apelante.

Isto porque, conforme
extrai-se dos
documentos trazidos no bojo da pela parte Requerida, ora Apelante,
a parte Autora se encontrava adimplente quando do ajuizamento da demanda.

De fato, o documento apontado no bojo do presente recurso como comprovação, em tese, da mora da parte Apelada, demonstra, em verdade, que todos os débitos se encontravam regularmente adimplidos pela parte Recorrida.

Inclusive, o ajuizamento da demanda se deu no mês de junho/2019, e o pagamento da última parcela constante no documento supramencionado data de maio/2019, de forma que a parte Recorrente não logra êxito em comprovar a alegação
de má-fé da parte Apelada.

Da rescisão do contrato de compra e venda.

Quanto à possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda
firmado entre as partes
, passo a tecer co
nsiderações.

Extrai-se dos autos que em 21 de janeiro
de 2016
as partes celebraram
“Instrumento particular de promessa de venda e compra”
, referente
à unidade autônoma 05, quadra 19, no Condomínio Urbanístico
Verana
Várzea Grande
, pelo preço total de R$
80.837,61 (oitenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centav
os).

Na cláusula 1.6 do instrumento contratual, há previsão de que a entrega do imóvel ocorreria em setembro/2018, com possibilidade de aplicação de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

O prazo estabelecido no contrato regente escoou sem que a parte Requerida tenha entregado o imóvel adquirido pela parte Recorrida.

A par dos argumentos recursais, especialmente em relação às informações acerca
da existência de rede de energia elétrica e iluminação pública, sistema de esgoto, abastecimento de água, sistema de coleta, pavimentação no sistema viário, além de guias e sarjetas, sinalização vertical e horizontal de trânsito, no caso, não se verifica a comprovação de que, à época do ajuizamento da demanda, a obra teria sido entregue à Autora.

De fato, há nos autos elementos que comprovam a existência d
e
empreendimento

consolidado
quando da interposição do presente Apelo, não se prestando para desconstituir o atraso da entrega de obra
apontad
o na inicial, até mesmo porque este se deu ainda no ano de 2019, ou seja, há cerca de 05 (cinco) anos.

Sendo assim, estou convencido que
as obras de infraestrutura do loteamento não foram entregues no prazo legal.

A partir de tal fato, de rigor a procedência do pedido da parte Autora, para rescindir o referido contrato, bem como para determinar a restituição dos valores comprovadamente pagos.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – PLEITO A RETENÇÃO DE VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – ATRASO DA OBRA – INVERSÃO CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIOS QUANTO À ENTREGA DO IMÓVEL E TAMBÉM QUANTO AOS DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS JURISPRUDÊNCIAS SOBRE A MATÉRIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

“O atraso imotivado na entrega da obra de infraestrutura do loteamento enseja a rescisão do contrato, por culpa exclusiva do vendedor e, consequentemente, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo apelado, a teor da Súmula no 543 do STJ. A construtora apelante deve ser condenada a pagar a multa prevista no contrato em razão do atraso na entrega do imóvel. É cabível a indenização por danos morais quando o atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento é desarrazoado, frustrando a expectativa do consumidor. O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJ-MG - AC: 10000211476155001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021).

Ainda que haja o desprovimento do apelo interposto pela Requerida/Apelante, mostra-se incabível a majoração da verba honorária sucumbencial requerida pela parte Autora, eis que
esta
também interpôs apelo, o qual foi contrarrazoado, sendo que não houve o provimento total do pedido.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável e tentativa de rediscutir o julgado, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

(N.U 1025482-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – ALEGAÇÃO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DESNECESSIDADE – MERO AGENTE FINANCIADOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILÍCITO A ENSEJAR REPARAÇÃO CIVIL E APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO IMPUTANDO O FATO A CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E FATO DE TERCEIRO - NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA MANTIDA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS REFERENTES AOS ALUGUÉIS QUE A AUTORA TEVE DE SUPORTAR PELO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL MANTIDO – TEMPO DE ENTREGA DA OBRA EM 15 MESES – ATRASO DE MAIS DE ANO – ATRASO QUE EXTRAPOLOU A RAZOABILIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em legitimidade da CEF para figurar no polo passivo da demanda, vez que atuou apenas como agente financiador da obra, de maneira que seu interesse consiste apenas em averiguar se o dinheiro emprestado está sendo empregado para a finalidade contratada. Logo, não tem ela legitimidade para responder pelo atraso na entrega do imóvel, tampouco por vícios na construção.

Assim, não sendo a Caixa Econômica Federal parte legítima para figurar no polo passivo da ação, não há que se falar em incompetência da Justiça Comum para julgar a causa.

Restando demonstrado nos Autos que o prazo da entrega da obra foi em muito extrapolado, tendo em vista que deveria ser entregue em janeiro/2013 e foi entregue somente em janeiro/2014, não há como afastar a responsabilidade da demandada quanto aos danos materiais suportados pela Autora decorrentes dos aluguéis que teve de suportar durante o período de inadimplemento.

Tendo em vista que o prazo da entrega do imóvel extrapolou de forma considerável o convencionado, mantém-se o dano moral, uma vez que resta caracterizado nos autos, não se tratando o caso de mero desconforto do cotidiano suportado pela Autora.

Verificando-se que o valor da indenização a título de danos morais atende a razoabilidade e a proporcionalidade, além do caráter punitivo pedagógico, não há falar em sua majoração ou
e
minoração.

(N.U 0010149-61.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

Além disso, não será ônus do promitente comprador o pagamento do IPTU e das taxas condominiais do empreendimento compromissado à venda se ele foi impedido de exercer a posse sobre o imóvel dentro do prazo estipulado para sua entrega.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS - TRANSFERÊNCIA DA POSSE EM VIRTUDE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO - PROMISSÁRIO-COMPRADOR - IMISSÃO NA POSSE, COM O PLENO CONHECIMENTO DO CONDOMÍNIO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REGISTRO - DESINFLUÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.[...] V - Para a correta definição do responsável pelos encargos condominiais, em caso de contrato de promessa de compra e venda, deve-se aferir, pontualmente, se houve efetiva imissão na posse por parte promissário-comprador (ainda que em caráter precário) e se o condomínio teve ou não o pleno conhecimento desta. Presentes tais circunstâncias, a responsabilidade pelas despesas condominiais deve ficar a cargo do promissário-comprador, no período em que tiver exercido a posse do bem
imóvel;VI
- Recurso Especial provido.

(STJ – Terceira Turma - REsp no 1.079.177/
MG -
Min. MASSAMI UYEDA,
DJe
de 17/6/2011)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO TAXAS CONDOMINIAIS.LEGITIMIDADE PASSIVA PROMITENTE COMPRADOR - DETENTOR DA POSSE DO IMÓVEL. SÚMULAS 83 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.I. Na linha da orientação adotada por este Tribunal, a responsabilidade pelas despesas de condomínio ante a existência de promessa de compra e venda, pode recair tanto sobre o promitente comprador quanto sobre o promissário vendedor, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. Sob esse prisma, pois, a questão relacionada à posse do imóvel, e não só a propriedade, é relevante para a aferição da responsabilidade por tais
encargos.II
. Agravo improvido.

(STJ – Terceira Turma -
AgRg
no Ag 660.515/RJ, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, -
Julgado em 26/8/2008,
DJe
23/9/2008)

Neste último julgado ainda foi ressaltado que somente “a partir da imissão na posse os apelados poderiam ser responsabilizados pelos débitos condominiais e de IPTU do imóvel compromissado, pois as referidas obrigações não podem ser impostas aos compradores do imóvel enquanto eles não usufruem deste, muito menos quando não são os responsáveis pelo atraso na transmissão da posse”.

Neste ponto,
portanto,
a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau comporta ratificação.

Do dano
moral.

Na sentença
objurgada
,
o Juízo entendeu pela condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob os seguintes fundamentos:

“
Nesse aspecto, sendo a conduta das rés de vital importância para a não finalização do contrato, entendo demonstrado o dano moral
por serem responsáveis pela quebra do sonho da casa própria, tão presente na vida dos brasileiros.

No caso específico, inclusive, observo que a autora alega terem sido frustrados os planos para edificar sua moradia.

Consequentemente, deve ser fixada indenização pelos danos morais – inclusive, presumidos – sofridos pelos autores, não se podendo deixar de censurar a conduta das rés.

Entendo, ainda, que o valor pretendo não é elevado e bem aplica o caráter pedagógico pela postura das rés, sem também representar enriquecimento sem causa”.

S
egundo entendimento proferido pela Corte de Vértice, o atraso de entrega de obra capaz de gerar danos morais indenizáveis é aquele desarrazoad
o
, que extrapola os limites toleráveis, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816498 DF 2019/0139897-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2019)

Ocorre que, no caso dos autos, o contrato entabulado entre as partes previa a entrega do imóvel entre
setembro
a
março
, sendo certo que a parte Autora ingressou com a presente demanda no mês de junho/2019, ou seja, após
decorridos
0
2
(
dois
) m
e
s
es
de atraso.

Sendo assim, não se verifica a existência de excessivo atraso na entrega do imóvel adquirido pela parte Autora, de forma que não há se falar em condenação da imobiliária ao pagamento de dano moral.

Coadunando com o entendimento adotado, colaciono julgado deste Sodalício:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – NEGÓCIO CELEBRADO APÓS A LEI 13.786/2018 – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – AUSÊNCIA DE EVENTO DE FORÇA MAIOR OU FORTUITO EM RAZÃO DA PANDEMIA – CAUSAS QUE NÃO ELIDIRAM A MORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE – DANO MORAL – INDEVIDO - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Conforme preconiza o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aquilatar a necessidade de instrução do processo. No caso, a solução da controvérsia, restrita ao atraso na entrega do empreendimento, dispensa prova pericial, vez que a celeuma pôde ser dirimida, com base na farta prova documental juntada aos
autos, não
havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ.

O mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1016545-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)

Portanto, diante dos fatos narrados, a sentença recorrida comporta provimento, tão somente, para
afastar a condenação de pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais pontos do ato sentencial.

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível interposto,
tão somente
,

para
afastar a condenação em
pagamento de
indenização
a título de dano moral, mantendo os demais termos da sentença recorrida inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024